Tribunal: TJSP
Processo: 2162207-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO AI No 2040974-79.2022.8.26.0000. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. HIPÓTESE DE PROVIMENTO, PARA AUTORIZAR O REGULAR PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESTA CÂMARA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AI No 2040974-79.2022.8.26.0000 (J. EM 03/05/2022), REVOGANDO, POR CONSEQUÊNCIA, O

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO AI No 2040974-79.2022.8.26.0000. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. HIPÓTESE DE PROVIMENTO, PARA AUTORIZAR O REGULAR PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESTA CÂMARA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AI No 2040974-79.2022.8.26.0000 (J. EM 03/05/2022), REVOGANDO, POR CONSEQUÊNCIA, O PARCIAL EFEITO SUSPENSIVO QUE HAVIA SIDO CONCEDIDO NAQUELE RECURSO. ALÉM DISSO, CONDENOU A AGRAVANTE NO PAGAMENTO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO SE TEM NOTÍCIAS, POR ORA, DA CONCESSÃO DE EVENTUAL EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTS. 520 E SS., NCPC. INVOCADO PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ QUE TAMBÉM NÃO AUTORIZA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, POSTO QUE AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.